Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736756-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO RECORRIDO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RELAÇÃO JURÍDICA EXECUTIVA INALTERADA. NULIDADE DA TRANSAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO FEITO EM CURSO PARA AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – No acordo celebrado entre Exequente e Executados, a cláusula de renúncia a ações e recursos acerca do objeto transacionado não obsta a interposição de recurso versando sobre questões processuais não compreendidas na avença. Apesar de os Devedores terem sido intimados de que, devido ao descumprimento do acordo, as Execuções prosseguiriam, a posterior apresentação de Exceção de Pré-executividade para arguir questões processuais de ordem pública não está adstrita à preclusão temporal. 2 – Não ficou caracterizada a alegada litispendência, porque não há identidade de Execuções. A celebração de acordo envolvendo títulos de Execuções distintas não caracteriza litispendência, mesmo porque não há identidade de partes. 3 – As partes celebraram acordo versando sobre dívidas de Execuções distintas, o qual foi devidamente homologado nos autos dos Embargos à Execução. A preclusão pro judicato obsta outra homologação da mesma transação em outros autos. 4 – A celebração de acordo estabelecendo outros devedores solidários da dívida, sem, contudo, alterar o polo passivo das Execuções, não ampara pleito de retorno a fases processuais já superadas. Se os Executados, já integrantes da relação processual executiva, exerceram validamente o direito abstrato de instrumentalizar Embargos à Execução, não seria lícito conferir-lhes nova oportunidade para tanto. 5 – Conforme artigo 966, § 4o, do CPC, a exceção de pré-executividade não é via adequada para se buscar a nulidade de transação homologada judicialmente. 6 – Inexiste amparo à tese de que a transação da dívida executada promove a extinção da Execução em curso para que outra Execução específica seja ajuizada. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Aponta que o acórdão impugnado ocorreu em erro material, considerando que, em momento algum, a parte insurgente alegou que o “acordo deveria ter sido homologado nos autos de ambos os embargos das duas execuções, para que pudesse ser executado”; b) artigos 842 do Código Civil, 487, inciso III, alínea “b”, 515, inciso III, e 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a homologação da transação é requisito imprescindível para que ela seja considerada título executivo judicial. Destaca que o cumprimento da sentença de mérito proferida deve prevalecer, considerando que o acordo extrajudicial firmado entre as partes não foi cumprido no prazo estabelecido e nem sequer foi homologado judicialmente na ação de execução originária. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID 39739134). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado vilipêndio aos artigos 842 do Código Civil, 487, inciso III, alínea “b”, 515, inciso III, e 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação ao argumento de nulidade do processo, por falta de homologação do acordo nos autos da Execução e por violação à ampla defesa, também não assiste razão ao Agravante. O acordo foi devidamente homologado por esta Relatoria nos autos dos Embargos à Execução no 2017.01.1.007557-4. Se a transação foi submetida ao Estado-Juiz e por ele foi homologada, evidentemente seriam descabidas novas homologações do mesmo acordo em outros autos, devido à preclusão pro judicato, artigo 505 do CPC. Quanto à ampla defesa dos Executados, impende asseverar que, na Execução no 0029691- 31.2016.8.07.0001, os Executados foram validamente citados em 09/12/2016 (Num. 31343175 - Pág. 6 do Feito de origem). Por sua vez, na Execução no 0030056-85.2016.8.07.0001, os Executados Geopetros e Geovani Antunes Meireles foram citados em 09/12/2016 (Num. 31199553 - Pág. 6 da Execução em questão) e o Executado Geovani Antunes Meireles Filho – ora Agravante – compareceu espontaneamente em 07/02/2017 (Num. 31199557 - Pág. 15/16 daqueles autos). Considerando que a celebração do acordo não promoveu alteração do polo passivo das Execuções e que os Executados, já integrantes da relação processual executiva, haviam exercido o direito de ajuizar Embargos à Execução, não é hipótese de nova citação e de reabertura do prazo para Embargos. O Agravante pretende o retorno a fases da marcha processual já superadas, o que é descabido. Observe-se que, citados os Executados e exercido o direito de instrumentalizar Embargos à Execução, inexiste violação aos artigos 829 e 915 do CPC. Logo, rejeito a alegação de nulidade de processo (ID 33816580). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005